Tribunal: TJMT
Processo: 1003674-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003674-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANTONIO TEODORIO DA CRUZ - CPF: 110.012.401-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE - LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO NA VIGÊNCIA DA LEI 04/1990 (ARTIGO 109) - OPÇÃO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE A CARGO DO SERVIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF – SERVIDOR ESTABILIZADO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. O apelado adquiriu o direito as Licenças Prêmios em questão muito antes da alteração da lei em regência (LC 59/99), e a conversão em espécie era uma opção do servidor, independentemente de estar ou não em atividade (LC 04/90, artigo 109), logo a cobrança é devida e tem amparo legal.

2. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido no julgamento do Tema 810/STF.

3. Ausente manifestação do Juízo de origem sobre a questão acerca ser o Autor servidor estabilizado pela Constituição Federal de 1988, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Recurso não conhecido nessa questão.

4. Recurso conhecido em parte e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, na Ação de Cobrança no 1003674-04.2016.8.11.0041, ajuizada por
ANTÔNIO TEODORIO DA CRUZ,
que julgou procedente o pleito inicial para condenar o Apelante
ao pagamento do valor decorrente da conversão em pecúnia da licença-prêmio referente ao quinquênio 1985/1990, no importe de
R$ 57.115,59 (cinquenta e sete mil, cento e quinze reais e cinquenta e nove centavos)
, a ser atualizado com juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir da citação (Id. 6778777).

O Requerido opôs embargos de declaração, a fim de a suprir a suposta omissão, fixando a TR como indexador de correção monetária (Id. 6778780).

O Autor apresentou contrarrazões requerendo que os embargos de declaração sejam improvidos (Id. 6778784).

O MM. Juiz a quo proferiu decisão acolhendo
os embargos de declaração, somente para sanar a omissão apontada, fazendo constar como parte na parte dispositiva da sentença que o valor principal deverá ser acrescido de juros com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, bem como deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, até a data de 30/06/2009, data do advento da Lei no 11.960/09 que alterou a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, quando então deverá incidir o IPCA-E (Id.6778787).

O Apelante interpôs o recurso de apelação apresentando como causa de pedir recursal a impossibilidade de recebimento de licença prêmio por parte de ser servidor estabilizado, uma vez que a legislação prevê tal beneficio tão somente aos servidores de cargos efetivos.

Sustenta, também, a impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia a servidor na ativa, posto que é um direito a ser gozado pelo servidor público, o fato de não ter usufruído o benefício quando ativo, não deve redundar em direito a indenização.

Assevera que há expressa vedação legal na Lei Complementar Estadual no 59/1999 da conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fim de aposentadoria.

Por fim, em caso de manutenção da condenação, argumenta que os valores a serem pagos não deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, requerendo a fixação dos juros moratórios e da correção monetária na forma prevista no artigo 1o-F, da Lei no. 9.494/97 com alteração dada pela Lei no. 11.960/2009 até o efetivo pagamento (Id. 6778789).

O Apelado apresentou contrarrazões à apelação do Estado de Mato Grosso (Id. 6778794).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (Id. 7358697).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,

na Ação de Cobrança no 1003674-04.2016.8.11.0041, ajuizada por
ANTÔNIO TEODORIO DA CRUZ,
que julgou procedente o pleito inicial para condenar o Apelante
ao pagamento do valor decorrente da conversão em pecúnia da licença-prêmio referente ao quinquênio 1985/1990, no importe de
R$ 57.115,59 (cinquenta e sete mil, cento e quinze reais e cinquenta e nove centavos)
, a ser atualizado com juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir da citação.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ANTÔNIO TEODORIO DA CRUZ

ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando o recebimento de licenças prêmio não usufruídas, no período de 1985 a 1990.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

Inicialmente,
tem-se que o Apelante em suas razões recursais sustenta ser o Apelado servidor estabilizado constitucionalmente
, com o advento da Constituição de 1988 e, por ter preenchido os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição, o Apelado adquiriu estabilidade no serviço público no cargo de Agente de Tributos Estaduais.

Que o instituto da licença prêmio está previsto no art. 109 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 e que a norma estringe o benefício aos servidores públicos efetivos, ou seja, aqueles que foram nomeados mediante aprovação em concurso público, sendo
que servidor público estabilizado pelo artigo 19, do ADCT, nunca teve direito à licença prêmio
.

Entretanto,
considerando que a matéria não foi objeto do pedido na petição inicial, não tendo sido analisada pelo julgador singular, o qual se manifestou tão-somente acerca dos juros remuneratórios, há óbice ao exame da questão nesta Instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Dessa forma
, impõe-se o não conhecimento do recurso no tocante a esse fundamento.

Por conseguinte, da análise dos autos, verifica-se do documento “Consulta da Licença Prêmio no Sistema de Gestão de Pessoas da SEFAZ-MT” (Id. 6778744) que o servidor ANTONIO TEODORIO DA CRUZ, estável, ativo, admitido em 18/06/1975, possui Licença Prêmio concedida via:

a) Portaria n° 424, referente ao período aquisitivo de 18/06/1985 a 17/06/1990, concedidos 03 meses, restando 03 meses a usufruir.

O “Demonstrativo de Cálculo de Folha – Ficha Financeira” (Id. 6778745) comprova que servidor recebe subsídio no valor de R$ 19.038,53 (dezenove mil trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), que multiplicado por três (meses de licença prêmio), chega-se ao valor da condenação.

A constituição do direito do autor para perceber a Licença-Prêmio do período compreendido entre os anos 1987 a 1997 se deu antes do advento da Lei Complementar Estadual no 59/99, logo, sob a égide da redação anterior do artigo 109 da Lei Complementar 04/90
, que assim disciplinava:

Art. 109.
Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor
.

§ 1o Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2o É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3o
Vencido o período aquisitivo da licença-prêmio
,
o servidor poderá apresentar requerimento com a opção pelo gozo, pela conversão parcial ou total em espécie ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

§ 4o Ocorrendo a opção pela conversão em espécie, a autorização para pagamento, deverá observar a disponibilidade orçamentária do órgão de lotação do servidor, devendo no caso de indisponibilidade, constituir prioridades para a imediata reformulação orçamentária no mesmo exercício”. (Destaquei)

O juiz sentenciante muito bem assinalou que:

“(...)Todavia, no que tange especificamente à licença-prêmio pertinente ao quinquênio 1985/1990, objeto desta ação, tem-se que os requisitos necessários à incorporação do benefício ao patrimônio jurídico do Requerente foram preenchidos integralmente durante a vigência da redação originária do art. 109 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, que, como visto alhures, permitia a conversão em espécie, total ou parcial, por opção do servidor.

Desse modo, ainda que a presente ação tenha sido ajuizada apenas em 14.03.2016, após a alteração legislativa introduzida pela Lei Complementar Estadual no 59/1999, que passou a vedar a conversão da licença-prêmio em pecúnia, é certo que a pretensão posta deve ser analisada à luz da disposição legal anterior, que permitia a conversão em espécie, uma vez que se trata de direito adquirido pelo Requerente”.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSOS DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA - PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DA LEI - APOSENTADORIA ESPECIAL - LEI COMPLEMENTAR 51/85 - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – TAXA E JUROS – ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97 – NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO: DESPROVIDO - APELO DO SERVIDOR: PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. (...). 3. LC 59/99 revogou os parágrafos 3o e 4o do art. 109 da LC 04/90 e vedou a conversão do referido beneficio em espécie. 4. (...).
A constituição do direito do autor para perceber a Licença-Prêmio do período de 1991/1996 se deu antes do advento da LC Estadual no 59/99, portanto, sob a égide da redação anterior do artigo 109 da LC 04/90, in verbis: (...).

Como dispõe a redação original do referido diploma legal, vigente à época da constituição do direito pleiteado e, portanto é a legislação aplicável ao caso, faz jus o Autor à percepção do valor de 3 (três) meses de salário referente a Licença-Prêmio do quinquênio 1991/1996, constituídos em 1996
, devendo observar a disponibilidade orçamentária de seu órgão de lotação, sem contudo deixar de constituir prioridade ainda no mesmo exercício financeiro em que foi solicitada”. (...) (TJ-MT - REEX: 00193193320098110041 19236/2013, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 01/10/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2014)

Logo, agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer o direito da parte autora converter a licença-prêmio não gozada em pecúnia
.

Quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, o julgamento do Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça definiu que:

3.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...]Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2011 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1o-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, a corte máxima manteve o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes. Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ. Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido”. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019) Destaquei.

Sendo assim,
os índices de correção serão fixados em liquidação de sentença, observando-se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021